Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. RE 870.947. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DE PRESTAÇÃO MENSAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. O Excelso STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

2. Conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelos honorários.

3. Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor apontado como excesso de execução, e não ao valor total visado no cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.